Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 854 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL, LÓGICO-SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO PEDIDO. ART. 322, § 2o, DO CPC. LAPSO TEMPORAL ENTRE A REQUISIÇÃO À PLATAFORMA ELETRÔNICA E A INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA SOBRE O BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE SIGILO. ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. EFETIVAÇÃO DA PENHORA SOMENTE APÓS O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de expedição de ofício ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD formulado pela agravada no bojo de execução hipotecária que tramita desde 2009 evidenciou a pretensão de ver realizada penhora online de eventuais ativos financeiros ou veículos porventura existentes em nome dos agravantes.

2. A tese de que não houve requerimento expresso de constrição de bens, mas apenas um pedido de informações junto às plataformas eletrônicas mencionadas no petitório, não se coaduna com a interpretação gramatical, lógico-sistemática e teleológica do texto veiculado pela parte exequente. Inteligência do artigo 322, § 2o, do CPC. Logo, não há que se falar em prolação de decisão extra petita.

3. A determinação de indisponibilidade dos ativos financeiros deve ser realizada sob sigilo, sob pena de inviabilização do efeito prático da medida constritiva. Para fins de efetivação da penhora propriamente dita, deve ser observado o contraditório, com abertura de prazo para a oferta de impugnação pela parte devedora, procedimento que foi devidamente observado nos autos.

4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.